Tribunal: TJPA
Processo: 0807616-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9821 - Uso de documento falso (art. 304)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807616-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: LUCIANA CARDOSO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de provas (nova perícia grafotécnica, depoimento pessoal da parte adversa e oitiva de testemunhas) nos autos de Ação Declaratória de Falsidade Documental cumulada com Pedido de Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de provas, à luz da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de provas não está elencado no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
4. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da ausência de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento posterior em apelação.
5. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência probatória nos autos e em julgados anteriores de ações conexas.
6. Conduta processual da parte agravante caracterizada por litigância excessiva e obstrução processual, sem demonstração de prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.
2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração inequívoca de urgência ou risco de inutilidade da decisão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1914269/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.04.2022; TJRS, AI 5091622-02.2022.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 10.05.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807616-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADA: LUCIANA CARSOSO AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sandra Regina Ferreira Pinheiro contra a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso interposto contra a decisão do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Falsidade Documental cumulada com Pedido de Danos Morais, em desfavor de Luciana Cardoso Aguiar.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória, ajuizada por Sandra Regina Ferreira Pinheiro, visando à declaração de falsidade de instrumento de procuração supostamente assinado por seu avô falecido, Sr. Carlos da Silva Aguiar, utilizado pela ora agravada em ação de despejo, alegando a existência de aluguéis em atraso. Na mesma oportunidade, pleiteou indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau indeferiu a produção das provas requeridas — nova perícia grafotécnica, depoimento pessoal da parte adversa e oitiva de testemunhas — sob o fundamento de que a falsidade documental alegada já fora afastada em ação conexa (nº 0802930-29.2021.8.14.0301), reputando desnecessária nova instrução, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, não conhecido por este Relator com base na ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, bem como por inexistência de urgência que justificasse o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, sob o Id. 28091105, que a negativa de produção de provas cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; que a matéria tratada envolve falsidade documental grave (assinatura em nome de pessoa falecida), sendo indispensável a realização de nova perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas; que o indeferimento da produção de provas configura error in judicando, pois pode conduzir à nulidade absoluta da instrução processual e eventual sentença e que a decisão deveria ter admitido o Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois há urgência e risco de inutilidade da apelação posterior.

Ao final, requereu a retratação da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, com a consequente admissão e provimento do recurso, a fim de que seja deferida a produção das provas requeridas.

Em contrarrazões, sob o Id. 28755859, a agravada Luciana Cardoso Aguiar pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso diante da ausência de pagamento de multa processual aplicada anteriormente por litigância de má-fé (art. 1.026, §3º do CPC), e, no mérito, sustenta que a autora ajuizou mais de 10 ações derivadas do mesmo conflito jurídico, demonstrando comportamento processual obstrucionista; que as provas pretendidas já foram indeferidas anteriormente e a controvérsia já decidida em ações conexas; que houve tentativa deliberada de tumultuar o processo e a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, inclusive mediante juntada de material impróprio aos autos.

Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso.

Parecer ministerial manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno proposto (Id. 30345870).

Os autos foram encaminhados para julgamento em plenário virtual.

Petição apresentada pela recorrente requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento virtual e a inclusão do processo em pauta presencial (Id. 33277442).

Petição apresentada pela recorrida requerendo que seja oportunizado o direito à sustentação oral.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PRESENCIAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sandra Regina Ferreira Pinheiro contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual indeferiu pedido de produção de provas (oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da parte adversa e realização de nova perícia grafotécnica) nos autos da Ação Declaratória de Falsidade Documental cumulada com Danos Morais.

Antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

Assim como consignado na decisão atacada, vislumbro que a matéria em questão, a saber, indeferimento de provas, não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015, ora reproduzido:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, a decisão agravada examinou detidamente os fundamentos da inadmissibilidade, assentando que não se identifica urgência no caso concreto. A recorrente sustenta cerceamento de defesa e risco de prejuízo irreparável, mas não demonstra, de forma objetiva, como a não produção das provas inviabilizaria a apelação futura. Ressalte-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento das diligências probatórias na existência de elementos já suficientes ao julgamento, inclusive com base em decisões anteriormente proferidas em ações conexas, afastando a necessidade de nova instrução.

Além disso, como bem ressaltado nas contrarrazões, a parte agravante vem se utilizando de estratégia recursal reiterada e protelatória, a exemplo de interposição de sucessivos recursos, petições repetitivas e ajuizamento de ações paralelas.

Logo, na hipótese dos autos, ausente a demonstração de prejuízo concreto ou irreparável, e não havendo risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não se faz presente a urgência qualificada que justificaria a aplicação da exceção prevista no Tema 988 do STJ.

Sob esse viés, cito julgados da Corte Superior de Justiça e deste E. Tribunal, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .”

(STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO
. -
O recurso interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal é decisão não prevista no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil.-
A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos .AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 50916220220228217000 TAPES, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 10/05/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022)

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“
Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Por fim, cumpre assinalar, a título de observação complementar, que ainda que se acolhesse, por hipótese, a preliminar suscitada pela parte agravada, no sentido de que haveria inadimplemento da multa aplicada por litigância de má-fé, o seu exame revela-se, de toda forma, inócuo e desnecessário neste momento processual, considerando-se que o Agravo de Instrumento originário permaneceu não conhecido por decisão monocrática do Relator, ora mantida pelo colegiado.

Com isso, a questão alusiva ao pagamento da multa processual perde relevância decisional nesta sede, subsistindo a inadmissibilidade do recurso por fundamento autônomo e anterior — a ausência de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC, mesmo sob a lente da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 25/06/2026